Tribunal: TJMT
Processo: 1016282-55.2021.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016282-55.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOAO PAULO MOURA DE ARRUDA - CPF: 009.278.071-73 (APELANTE), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AMANDA CUMINOTI DE LIMA - CPF: 061.673.431-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1016282-55.2021.8.11.0042

APELANTE: JOAO PAULO MOURA DE ARRUDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE TORTURA PRATICADO POR AGENTE ESTATAL. POLICIAL MILITAR. AGRESSÕES FÍSICAS E PSICOLÓGICAS COM INTUITO DE OBTER INFORMAÇÕES. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL E TESTEMUNHOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença condenatória que impôs ao apelante, policial militar, pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 1º, I, “a”, c/c § 4º, I, da Lei 9.455/97,

em razão de agressões físicas e psicológicas infligidas a funcionária de estabelecimento comercial durante diligência, com o fim de obter informações sobre a localização do proprietário do local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em aferir a suficiência e a robustez do acervo probatório à manutenção da condenação pela prática do crime de tortura.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Os relatos da vítima, prestados em ambas as fases da persecução penal, mostraram-se firmes, coerentes e minuciosos, descrevendo de forma detalhada os atos de violência e o contexto em que ocorreram.

4. A narrativa encontrou amparo no laudo pericial, que atesta lesões múltiplas, distribuídas em várias regiões sensíveis do corpo da vítima, bem como nos depoimentos dos demais funcionários da empresa, que relataram a agressão presenciada e o estado físico e emocional da colega logo após os fatos.

6. A negativa de autoria apresentada pelo réu restou isolada e destituída de amparo probatório, apoiada exclusivamente em argumentos genéricos e testemunhos corporativos.

IV – DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
Inviável a absolvição com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, quando a prova dos autos revela convergência entre a palavra da vítima, os laudos técnicos e os demais elementos coligidos.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.455/97, art. 1º, I, “a”, e § 4º, I; CPP, art. 386, VII.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1016282-55.2021.8.11.0042

APELANTE: JOAO PAULO MOURA DE ARRUDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOÃO PAULO MOURA DE ARRUDA
,

em face da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá/MT, que, julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito tipificado no art. 1º, inciso I, alínea “a”, c/c o § 4º, inciso I, ambos da Lei nº 9.455/97, com as implicações do artigo 2º da Lei nº 8.072/90 (cf. Id. n.º 299284449).

Em apertada síntese, a defesa pleiteia a absolvição do recorrente, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sustentando que “
o réu foi condenado sem a demonstração do fim especial de agir (obter informação) e sem qualquer outra prova de que tenha sido o autor das lesões encontradas na vítima
” (cf. Id. n.º 299284460).

Nas contrarrazões, o órgão ministerial refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada (cf. Id. n.º 299284462).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 311346862).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1016282-55.2021.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou
JOÃO PAULO MOURA DE ARRUDA
como incurso nas disposições do art. 1º, inciso I, alínea “a”, c/c o § 4º, inciso I, ambos da Lei nº 9.455/97, em razão da prática dos seguintes fatos
(cf. Id. n.º 299284377)
:

“[...] Consta dos autos em epígrafe que, no dia 18 de fevereiro de 2020, por volta das 15h30min, no interior do estabelecimento comercial Americanas Motos, situado na Rua Três, nº 6, bairro Parque Cuiabá, município de Cuiabá/MT, o denunciado 1º Ten PM João Paulo Moura de Arruda com consciência e vontade,
constrangeu a vítima Amanda Cuminoti de Lima, com emprego de violência e grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico e mental, com o fim de obter informação
.

Segundo apurado no incluso caderno investigativo, na data dos fatos, uma equipe composta por militares, dentre eles o denunciado, foi acionada para comparecer ao local supramencionado, de modo a atender uma suposta ocorrência do crime de receptação.

À ocasião, os militares procederam com a abordagem das pessoas que estavam presentes no local, incluindo a ofendida Amanda Cuminoti de Lima, a qual, após ser questionada pelo denunciado, e tendo respondido desconhecer o paradeiro do proprietário do estabelecimento comercial suprarreferido, restou agredida pelo increpado com um tapa no rosto.

Ato contínuo, o acusado conduziu a ofendida até um depósito, situado na parte superior da citada loja, e
com o objetivo de obter informações sobre peças roubadas, bem como acerca do local onde estaria o proprietário do estabelecimento, passou a lhe agredir novamente com tapas, socos e chutes em várias partes do seu corpo, tais como rosto, olhos, boca, barriga, costelas, costas, seios, além de agredi-la, ainda, na região da cabeça com um cassetete
.

Em seguida, o denunciado ordenou que a vítima se ajoelhasse, quando, então, indagou-a: “Você não vai falar? Você tem certeza?”, e, em seguida, determinou que a ofendida tirasse a blusa, afirmando que ela desceria pelada na frente de todos os funcionários da loja, o que restou negado por Amanda. Nessa ocasião, o acusado reiterou o seguinte questionamento: “Cadê seu patrão? É só você falar, que isso tudo acaba”. Com efeito, durante o período em que a vítima estava ajoelhada, o denunciado arrancou-lhe vários fios de cabelo, com diversos puxões, e contemporaneamente disse que ela estava dificultando o trabalho deles, bem como que era para ela falar onde estavam as peças, pois, caso contrário, iriam matá-la.

Em seguida, o increpado ordenou que a vítima descesse e ficasse junto aos demais funcionários, sentada no chão, bem como determinou que esquecesse tudo que havia.

Extrai-se dos autos, portanto, a demonstração inequívoca da materialidade delitiva,
por força do Laudo Pericial nº 1.1.02.2020.003821-01 (fls. 31/42-PDF), do boletim de ocorrência nº 2020.51084 (fls. 21/24-PDF), das imagens fotográficas (fls. 347/353-PDF), bem como das declarações prestadas pela ofendida e pelas testemunhas
.

De igual forma, a autoria encontra-se robustamente demonstrada, por força do contido nos documentos acima mencionados.

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado do Mato Grosso denuncia o militar 1º Ten PM João Paulo Moura de Arruda como incurso nas sanções do artigo 1º, inciso I, alínea “a” c/c § 4º, inciso I, da Lei nº 9.455/97, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, citando o denunciado, enquanto réu, e ouvindo-se, oportunamente, as pessoas abaixo arroladas, com o prosseguimento dos demais atos processuais até a final sentença condenatória [...]”.

Ouvida na delegacia, AMANDA CUMINOTI DE LIMA expôs o que segue
(cf. Id. n.º 299284375 – págs. 34-38)
:

“[...] Chegou a viatura na loja (AMERICANAS MOTOS) o comandante e mais um rapaz, no momento em que ela estava atendendo um cliente, e quando tenente chegou, pediu para a vítima e o seu cliente descer com a mão na cabeça, que ao descer com a mão na cabeça e entrar na fila, viu que não conseguiria e deu um passo para trás, ao fazer isso o senhor JOÃO PAULO MOURA DE ARRUDA (TENENTE DA POLÍCIA MILITAR FORÇA TÁTICA) lhe deu um tapa na cara e a vítima exclamou: você não pode me bater... o suspeito virou e disse: não? Então sobe a escada”. QUE subir na escada, o tenente e o policial que estava junto foi até um deposito e nesse momento começou a agredir a vítima com diversos tapas, socos, chutes, puxões de cabelo; QUE ao cair no chão o suspeito mandou levantar e ao levantar ele lhe deu um soco é começou a voltar à agredi-la com socos, pisões na cabeça da declarante e então o suspeito mandou levantar, e ao pegar algo para bater na cabeça (a vítima não se recorda o que seria pois no momento dos golpes já estava fraca), o suspeito passou a dar diversos golpes na cabeça, QUE o soldado que estava próximo, ainda disse: essa aí gosta de apanhar, parece que já é acostumada; QUE, o tenente mandou a vítima se ajoelhar, pois iria fazer diferente e nessa hora o soldado exclamou: a gente vai te matar! Nós vamos te matar aqui, e a vítima ao ajoelhar, o tenente virou e disse: você não vai falar? Você tem certeza. Então vamos fazer diferente: tira sua blusa e desce. Você vai descer pelada lá pra baixo; QUE, nessa hora a vítima indagou a responder: não, eu não vou; QUE anteriormente, o suspeito passou a perguntar: cadê seu patrão? e a vítima respondeu: eu não sei e ao ver um celular com câmera ligada, o suspeito perguntou: de quem é esse celular? a vítima respondeu: eu não sei. Deve ser de algum cliente ou funcionário (cabe ressaltar que no dia estava tendo leilão de motos (sucata inservível da SEMOB) e nesse momento o suspeito passou a dizer: é só você falar, que isso tudo acaba, a vítima respondeu: você quer que eu falo o que? Tudo que eu sei, eu já falei então o soldado falou: essa aí sabe de tudo.; QUE ao mandar a vítima descer, mandou a vítima descer e sentar no chão junto com outros funcionários; QUE ao sentar no chão começou a passar a mão no cabelo por causa dos puxões e agressões que havia recebido na cabeça e ao passar a mão percebeu saindo bolos de cabelo; QUE, a todo momento o tenente dizia: VAI TODO MUNDO PRESO AQUI. QUE, ao passar o tempo, outro soldado passou e deu um chute no pé da declarante e disse; SUA VAGABUNDA!; QUE, os policiais foram até a sala do chefe da comunicante e logo chamou a mesma para subir, que ao ir para escada, o soldado (que havia estado com o tenente na hora das agressões) mandou voltar, pois ela não deveria estar ali; QUE ao se passar 2 minutos, o soldado chamou a declarante e pediu seu celular, o que estava com a câmera ligada e de mais um inquilino, e logo mandou a vítima descer novamente e continuou revistando as coisas no escritório dos chefes da comunicante; QUE os soldados desceram e começaram a vasculhar as coisas para ver se havia algo que incriminasse, e acabou por achar 2 (duas) peças que estavam achando ser roubada e acabou perguntando para o MAGNO (mecânico da loja): essas peças são roubadas?, então o senhor MAGNO, respondeu: eu não sei. Nós arrematamos muitas peças de leilão e remodelamos muitas peças; QUE então o TENENTE JOÃO PAULO MOURA DE ARRUDA, pediu para a comunicante subir novamente: que ao chegar na sala, viu que tinha 5 (cinco) policiais, e ao entrar o tenente pediu para que a comunicante tampasse o ouvido e logo o mesmo recebeu uma ligação; QUE ao atender a pessoa do outro lado da linha havia avisado que tinha algo ali. E nesse momento, o suspeito lhe deu um tapa e acabou por dizer: esquece a polícia, esquece que aconteceu isso aqui, a vítima assustada, ficou quieta e o suspeito disse: você entendeu? então a comunicante assentiu dizendo que sim; QUE, os suspeitos pegou o dinheiro que estava em cima da mesa e mandou a declarante pegar o que estava no caixa e disse: nós não somos corruptos e então mandou a comunicante descer; QUE, em seguida desceram com a bolsa e os celular que havia interceptado e um policial (negro, alto, porte médio) mandou a comunicante abrir a bolsa e pegar o RG (tirou uma foto frente e verso) e depois tirou uma foto do rosto da declarante e disse: ONDE VOCÊ FOR. EU VOU SABER ONDE VOCÊ ESTÁ e logo perguntaram onde a comunicante mora e ela acabou por dizer só o nome do bairro e não soube informar a rua, já que a mesma mudou há 3 (três) meses; QUE, o policial logo disse: você lembra o que ele falou pra você, né? VOCÊ ESQUECE A POLÍCIA, QUE A POLÍCIA TE ESQUECE, CERTO?! e a declarante disse: como que esqueço? Estou cheia de hematomas e toda machucada. Ao dizer isso o policial exclamou: como é que é? Você esquece a polícia e nós te esquecemos. Já sei onde você trabalha e o bairro que você mora. Nós temos sua foto aqui e qualquer lugar que você for, nós te reconhecemos. Você tem que jogar com a polícia e logo mandou voltar pra fila e sentar no chão; QUE a comunicante sabe que é o tenente JOÃO PAULO MOURA DE ARRUDA, pois gravou bem o rosto do mesmo e viu o nome na farda em que usava; QUE a comunicante reconheceu quando o TENENTE João Paulo Moura de Arruda veio a dar entrevista no CADEIA NELES E RD NEWS sobre o mesmo episódio que havia sofrido, já os outros soldados a comunicante já não sabe relatar [...]”.

Perante o Departamento de Justiça e Disciplina da Polícia Militar, a vítima declarou
(cf. Id. n.º 299283895 – págs. 20-22)
:

“[...] Que confirma na integra o que está narrado no Boletim de ocorrência nº 2020.51084, fis. 04-05; que por volta das 12h00 chegou ao estabelecimento Americana Motos onde a declarante é funcionária uma guarnição da FT da PMT onde o Cmt era o Tenente João Arruda o qual determinou para que todos os que estavam presentes na loja entre clientes e funcionários formassem uma fila indiana; que durante a formação da fila a declarante ficou para trás e por esse motivo levou um tapa no rosto do Tenente João Arruda; que a declarante disse que ele não poderia fazer isso; que em razão disso o Tenente João Arruda acompanhado de mais um policial, levou a declarante para um quarto e lá começou a agredi-la; que o Tenente João Arruda estava completamente nervoso e descontrolado e deliberadamente começou a agredir a declarante; que um outro policial permaneceu o tempo todo empunhado a arma para a declarante; que o Tenente João Arruda perguntava o tempo todo sobre um aparelho de celular que estava a mesa, que o tenente também perguntava sobre uma moto que havia sido roubada; que o tempo que ficou apanhando do Tenente João Arruda foi em torno de uma hora e meia. Perguntado a declarante se sabe informar quantos policiais militares a agrediram fisicamente; Respondeu que somente o Tenente João Arruda; Perguntado a declarante se confirma que os policiais militares solicitaram para que tirasse as roupas. Respondeu que sim, o Tenente João Arruda solicitou, mas a declarante se negou a retirar a roupa; Perguntado a declarante quantos policiais estavam pelo local, Respondeu que quatro policiais e depois chegou mais uma viatura da Força Tática com quatro policiais; Perguntado a declarante se tem como informar o endereço e o telefone contato ou o endereço do Sr. João Henrique Franco da Silva, Sr. Allan Douglas Rodrigues Leite e o Sr. Thiago Patrick Miranda Magalhães; Respondeu que tem como encontrá-lo porque eles ainda são funcionários da Loja Americanas Motos; Perguntado a declarante se os policiais militares a conduziram até a delegacia, Respondeu que não. Perguntado a declarante se cita quem mais foi agredido, Respondeu que o tenente João Arruda agrediu mais um funcionário; Perguntado a declarante se o Tenente João Arruda fez ameaça a declarante caso a denunciasse o fato, Respondeu que sim, o Tenente João Arruda e mais dois policiais; que eles tiraram foto do rosto da declarante e afirmaram que não teria ocorrido nada ali como uma forma de intimidação; que os policiais disseram que iam atrás da declarante e que sabia onde trabalhava e onde reside; Perguntado a declarante o que os policiais militares alegaram que ela tinha feito, Respondeu que eles queriam saber o tempo todo da moto roubada; Perguntado se conhece o Tenente João Arruda, Respondeu que não; Perguntado se a lesão deixou alguma sequela, Respondeu que não; Perguntado a declarante se foi ouvida pela polícia civil sobre os fatos narrados no Pedido de Providência 096/2020, Respondeu que não [...]”.

Convocada a manifestar-se no âmbito do Batalhão da Polícia Militar, a ofendida reiterou
(cf. Id. n.º 299283895 – págs. 42-44)
:

“[...] Que ratifica as declarações prestadas no Termo de Declaração à CorregPMMT, conforme folhas de nrº 04 deste processo. Perguntado se a Srª Amanda trabalha na loja Americana Motos (local dos fatos) e a quanto tempo? Respondeu que sim, aproximadamente um ano. Perguntado se conhecia os proprietários da ref. Loja e a quanto tempo? Respondeu que sim, aproximadamente três anos. Perguntado se na data do fato que geraram a denúncia se a GUPM da Força Tática conduziu alguém que estava no interior da loja? Respondeu que sim, foram conduzidos dois funcionários sendo o Luiz e Mateus, no entanto a ofendida desconhece o motivo da condução. Perguntado a ofendida se reconhece o policial militar que realizou as agressões que consta na denúncia e qual o seu nome? Respondeu que sim, sendo seu nome João Arruda, além de outro que não se recorda o nome, porém lembra das características sendo moreno alto, altura 1.80m, nem gordo e nem magro e que o reconheceria se vesse imagem ou pessoalmente. Perguntado se a ofendida foi ameaçada pelos policiais militares? Respondeu que sim, e consegue reconhecer os policiais que a ameaçaram. Perguntado se a ofendida possui testemunhas e quais, — nomes e contatos? Respondeu que sim, todos são funcionários da loja e estavam no momento dos fatos sendo três pessoas: JOÃO HENRIQUE (99930-5825), ALAN DOUGLAS (99238-4488), THIAGO PATRICK (99323-1272). Perguntado se a denunciante tem algo mais a declarar, respondeu que após as agressões sente fortes dores na cabeça [...]”.

Na mesma oportunidade, WENDERSON DE CAMPOS SANTOS, policial militar, relatou
(cf. Id. n.º 299283895 – págs. 54-56)
:

“[...] No dia dos fatos encontrava-se na função de Motorista do 1º Ten PM João Arruda, Força Comando, e recebeu uma denúncia que havia moto produto de furto sendo rastreada e estava na região do bairro Parque Cuiabá; Ao chegar no local, uma residência no referido bairro, foi um encontrado no interior da casa um homem desmontando a motocicleta, Honda de cor branca; Que o indiciado permaneceu do lado de fora da residência fazendo segurança externa sua função na GUPM; Que o suspeito foi detido, e a equipe seguiu em diligências até a Americana Motos; Chegando no local a GUPM entrou na loja, porém o indiciado afirma ter permanecido durante todo o tempo do lado de fora da Americana Motos fazendo a segurança externa; Que ao longo das diligências chegou pelo local o senhor Josimar se identificando como advogado do proprietário da Loja, em seguida foi informado o Comandante da GU, o Tem. João Arruda, que autorizou a entrada do advogado que seguiu com ele acompanhando o andamento da ocorrência; Posteriormente a equipe seguiu para a Delegacia com os materiais apreendidos o qual se lembra de uma pistola, um bloqueador de sinal, um motor de veículo com chassi adulterado e demais peças de veículo com alterações de fraude veicular; Perguntado se a testemunha visualizou algum policial militar do sexo masculino fazendo buscando pessoal em alguma mulher no local da ocorrência; Respondeu que não; Perguntado se a testemunha verificou algum tratamento à mulher que estava no local senhora Amanda denunciante, agressões, ameaças ou constrangimento; Respondeu que não [...]”.

ERICKSON CRIVILEY JOSÉ DA SILVA, miliciano que também compunha a guarnição, disse (
cf. Id. n.º 299283895 – págs. 58-60
):

“[...] No dia dos fatos encontrava-se na função de patrulheiro (realizar buscas pessoais durante procedimento de abordagem) do 1º Ten PM João Arruda, Força Comando, e recebeu uma denúncia que havia uma moto produto de furto sendo rastreada e que estava na região do bairro Parque Cuiabá; Ao chegar no local, uma residência no referido bairro, foi um encontrado no interior da casa um homem desmontando a motocicleta, Honda de cor branca foi realizado busca pessoal no suspeito pela testemunha; Que o suspeito afirmou não ser o dono da residência e que havia sido contratado pelo “Saci” proprietário da casa e da loja Americana Motos, o suspeito foi detido e a equipe seguiu até a referida Loja; Ao se aproximar, a testemunha visualizou várias pessoas deixando o estabelecimento correndo; Ao entrar na loja a testemunha visualizou um senhor se apresentando como tio do "Saci" (proprietário da loja) e gerente da Americana Motos que autorizou as buscas no interior do comércio; Que a testemunha participou da organização das pessoas que estavam no interior da loja e das buscas pessoais, após o término desse procedimento foi orientado a todas as pessoas que estivessem ali que ficassem sentados para aguardar as buscas pelo local; Que em seguida chegou um senhor se identificando ao Comandante da GU, como advogado do proprietário da loja; Que durante as buscas o advogado acompanhou todas as ações dos policiais, sendo localizado vários objetos ilícitos tais como: 01 pistola, bloqueador de sinal, rádio comunicador “copiando” a frequência do 9º BPM entre outras coisas que não se lembra com exatidão; Em seguida a guarnição deslocou para a Delegacia para providências com dois conduzidos, o advogado acompanhou também no CISC; Que a casa onde foi realizada a primeira prisão possui circuito de monitoramento com câmeras assim como a Americana Motos; Perguntado se a testemunha visualizou algum policial militar do sexo masculino fazendo busca pessoal em alguma mulher no local da ocorrência; Respondeu que não foi realizada busca pessoal na mulher que estava no local da ocorrência; Perguntado se a testemunha verificou algum tratamento à mulher que estava no local senhora Amanda denunciante, tais como agressões, ameaças ou constrangimento; Respondeu que não, mas percebeu a senhora Amanda bastante agitada e informou à GUPM que o Senhor "Saci" havia corrido do local e deixado os funcionário na loja sem explicar os motivos; A testemunha informou ainda que na mesa do “Saci” havia o monitoramento de câmeras de sua residência e da loja, e que se encontrava ligado [...]”.

RODRIGO VENICIUS DUARTE DE FRANÇA, outro policial militar integrante da equipe responsável pela diligência, informou (
cf. Id. n.º 299283895 – págs. 64-66
):

“[...] No dia dos fatos encontrava-se na função de 3º homem (realizar buscas pessoais durante procedimento de abordagem e segurança externa) do 1º Ten PM João Arruda, Força Comando, que recebeu uma denúncia que havia uma moto produto de furto sendo rastreada e que estava na região do bairro Parque Cuiabá; Ao chegar no local, uma residência no referido bairro, foi um encontrado no interior da casa um homem desmontando a motocicleta, Honda de cor branca, que realizou varredura em outros cômodos da residência e foi visualizado câmeras pela casa; Que o suspeito afirmou não ser o dono da residência e nem da moto e que havia sido contratado pelo vulgo "Saci" proprietário da casa e da loja Americana Motos, o suspeito foi detido e a equipe seguiu até a referida Loja; Ao se aproximar, a testemunha visualizou várias pessoas deixando o estabelecimento correndo; Ao entrar na loja a testemunha visualizou um senhor se apresentando como parente do “Saci” (proprietário da loja) e gerente da Americana Motos que autorizou as buscas no interior do comércio; Que a testemunha participou da organização das buscas nas pessoas que estavam no interior da loja, após o término desse procedimento foi orientado que ficassem sentados para aguardar as buscas pelo local; Que antes de iniciar as buscas no local chegou um senhor se identificando como advogado do proprietário da loja; Que durante as buscas o advogado acompanhou as ações dos policiais, e fotografou os vários objetos ilícitos localizados na Americana Motos, tais como: 01 pistola calibre .380, bloqueador de sinal, rádio HT “copiando” a frequência do 9º BPM, entre outras coisas que não se recorda com exatidão; Em seguida a guarnição deslocou para a Delegacia para providências com dois conduzidos sem lesões corporais, o advogado acompanhou também no CISC; Perguntado se a testemunha visualizou algum policial militar do sexo masculino fazendo buscando pessoal em alguma mulher no local da ocorrência; Respondeu que não; Perguntado se a testemunha verificou algum tratamento à mulher que estava no local senhora Amanda denunciante, tais como agressões, ameaças ou constrangimento; Respondeu que não; Perguntado se a testemunha agrediu, ameaçou ou constrangeu a senhora Amanda denunciante: Respondeu que não; Perguntado Quantas pessoas permaneceram no interior da loja durante a ocorrência; Respondeu que após as buscas pessoais, permaneceram cerca de 03 a 04 pessoas que aparentavam ser funcionários da Americana Motos; A testemunha acrescenta ainda que a senhora Amanda, denunciante em nenhum momento foi separada das demais pessoas, permanecendo sentada com os outros funcionários da loja e aguardando o término dos procedimentos [...]”.

LUCIANO ELIAS DE JESUS MARIANO, que igualmente participou da ocorrência, afirmou (
cf. Id. n.º 299283895 – págs. 145-147
):

“[...] No dia dos fatos a testemunha informa que foi solicitado apoio para fazer revista nas pessoas que se encontravam na oficina mecânica e checagem das motos, que após a checagem das pessoas e das motos, no entanto não foi constando nenhuma irregularidade em relação a checagem realizada pelo declarante; que toda a ação policial estava sendo acompanhada por um advogado sem saber o nome; que no término da checagem a equipe deu apoio aos conduzidos e as peças desmontadas de moto até a central de flagrante. Perguntado se tinha alguma mulher no local, respondeu que sim, não sabendo o nome devido não teve contato com a mesma; Perguntado se fez o acompanhamento do 1º Tem PM João Arruda no interior do estabelecimento comercial, respondeu que não, apenas fez a checagem e foi dado apoio pela equipe; Perguntado se visualizou algum policial agredir alguma mulher no interior da mecânica Americana Motos, respondeu que não agrediu e não visualizou; Perguntado se visualizou o 1º Ten PM João Arruda levar alguma mulher para outro cômodo do estabelecimento comercial, respondeu que não; Perguntado se esteve a todo tempo no interior da Americana Motos juntamente com a equipe FT, respondeu que sim fazendo a segurança do local bem como realizado as checagens; Perguntado se foi feito ameaças a alguma mulher durante a o policial; respondeu que não, que não ouviu e nem visualizou o 1º Ten PM Joao Arruda ameaçar nenhuma mulher que estava no local; Perguntado se conhece a sra. Amanda, respondeu não [...]”.

Ainda nos domínios do Batalhão, colheram-se os depoimentos de JOÃO HENRIQUE FRANCO DA SILVA, ALLAN DOUGLAS RODRIGUES LEITE e THIAGO PATRICK MIRANDA MAGALHÃES, todos funcionários do estabelecimento comercial, os quais, respectivamente, prestaram os seguintes relatos (
cf. Id. n.º 299283895 – págs. 120-135
):

“[...] No dia dos fatos a testemunha estava lavando as peças no Depósito e foi chamado para ir para a parte da frente da loja de pé e com as mãos na cabeça, foi realizada a revista nas pessoas que estavam presentes; Que a Amanda estava ao lado da testemunha quando os policiais indagaram perguntando quem era o dono da loja, e respondeu que não sabia quando
ela levou um tapa no rosto visto pela testemunha
; Em seguida
os policiais subiram com a Amanda para a parte superior da Loja
; Em seguida a testemunha afirma que os policiais colocaram depois todos sentados e feita a checagem; Que após a checagem do “velho” tio do dono da empresa que estava tornozelado, que a testemunha os militares perguntando quais passagens ele teria; Que viu o “veio” responder que tinha uma passagem por estupro, em seguida os policiais começaram a chama-lo de estuprador, Que os policiais começaram a chamar a testemunha que disse que tinha duas semanas trabalhando na Loja; Que levaram a testemunha para o estoque e perguntaram se tinha alguma peça adulterada, roubada; Que a testemunha respondeu que não sabia; Que os policiais aconselharam a testemunha a deixar de trabalhar na Loja por ser um local contumaz de ilícitos que após esse fato a testemunha trabalhou mais duas semanas e não voltou mais a trabalhar na Loja; Que após retornar do estoque a testemunha ficou sentada até todos serem liberados e fechando a loja; Perguntado se a testemunha tinha conhecimento de que as peças encontradas no local tinham chassi adulterado; Respondeu que não tinha noção disso não, que o proprietário “Saci” costumava comprar motos de Leilão; Perguntado se a testemunha presenciou a senhora Amanda sendo agredida na sua frente; Respondeu que
ao seu lado, com um tapa no rosto
; Perguntado se a testemunha sabe dizer o nome do policial que deu o tapa no rosto da senhora Amanda; Respondeu que não sabe; Perguntado se a testemunha presenciou algum policial do sexo masculino mandando a senhora Amanda ou alguma outra mulher que estivesse no local retirar a roupa; Respondeu que não viu; Perguntado se além da agressão do tapa no rosto já citada pela testemunha, se presenciou algum policial militar agredir alguém no local; Respondeu que não
, mas que foi ameaçado pelos policiais quando estava no Depósito “vamos dar um jeito nele pra ele falar”
; Perguntado se a testemunha tinha conhecimento de que o proprietário da referida Loja já havia se envolvido em várias outras ocorrências com peças de veículos produto de roubo e furto; Respondeu que não sabia de nada; Perguntado se a testemunha sabe afirmar se o “Saci” estava na loja pouco tempo antes da Polícia chegar; Respondeu que não estava na loja; Perguntado se a testemunha tem conhecimento se alguém foi preso no dia do fato e se foi encontrado algo de ilícito na Loja, Respondeu que não; Perguntado se a testemunha do local em que estava ouvia gritos ou pedido de socorro da senhora Amanda; Respondeu que em nenhum momento não [...]”.

“[...] No dia dos fatos estava na Loja e quando entrou os policiais já estavam na Loja e colocou todos sentados inclusive a testemunha;
Que a testemunha a menina do caixa, Amanda descendo a escada com o rosto vermelho e chorando
; Que começou a perguntar sobre uma moto para todos, e checar as outras motos que estavam no local; Que saíram do local foram ao estoque e retornaram com a carenagem de uma moto que havia sido batida e deixada por um cliente; Que a testemunha ouvia os policiais falarem sobre peças de motos relacionada a ocorrências e que não entendiam nada; Que perguntaram se a testemunha tinha passagem, respondeu que não tinha, que foi checado e constatado que não tinha mesmo; Que em seguida a testemunha presenciou os policiais chamarem o “Luizão” de estuprador, e que não sabia o motivo dessa acusação; Que permaneceu todo o tempo sentado, até receber a determinação para guardar as motos e liberou todo mundo para ir embora; Perguntado se a testemunha tinha conhecimento de que as peças encontradas no local tinham chassi adulterado; Respondeu que não sabia, ficou sabendo depois; Perguntado se a testemunha presenciou a senhora Amanda sendo agredida na sua frente; Respondeu que não; Perguntado se a testemunha presenciou algum policial do sexo masculino mandando a senhora Amanda ou alguma outra mulher que estivesse no local retirar a roupa; Respondeu que não viu,
mas a testemunha viu os policiais levarem a senhora Amanda umas duas vezes para a parte de cima da Loja
; Perguntado se a testemunha presenciou alguma agressão às pessoas que estavam no local; Respondeu que não presenciou nenhuma agressão; Perguntado quanto tempo a testemunha trabalha na Americana Motos; Respondeu que trabalha há 02 anos e não tem certeza sobre o nome do proprietário da Loja, acredita que se chama Everson; Perguntado se a testemunha sabe afirmar se o “Saci” estava na loja pouco tempo antes da Polícia chegar; Respondeu que não estava na loja e nem tinha chegado, que chega bem mais tarde; Perguntado se a Polícia prendeu alguém no dia dos fatos; Respondeu que tem conhecimento que levaram o “Luizão” que chamaram de estuprador e tarado; Perguntado se durante a abordagem se permaneceu em fila indiana próximo à Amanda e ao Thiago, e se afastaram apenas quando Thiago foi ao estoque por duas vezes; Respondeu que ficaram todos próximos e sentados no chão; Perguntado se havia algum advogado no local; Respondeu que não, que depois que todo mundo foi liberado apareceu depois; Perguntado se a testemunha do local em que estava ouvia gritos ou pedido de socorro; Respondeu que em nenhum momento; Perguntado se a testemunha ainda trabalha na Loja Americana Motos; Respondeu que sim [...]”.

“[...] No dia dos fatos a testemunha informa que havia acabado de almoçar na oficina e foi para a parte superior da Loja; Quando visualizou a guarnição policial entrando na loja mandando todo mundo colocar a mão na cabeça, inicialmente a testemunha ficou paralisada, e após ter recebido a ordem do policial pela 3º vez colocou as mãos na cabeça; Que em seguida todos os presentes que estavam espalhados pela loja entre clientes e funcionários foram reunidos todos em um local somente para começar a revista;
Que a caixa Amanda estava na parte superior e desceu logo em seguida ficando junto com os demais
; Enquanto ocorria a revista foi indagado à senhora Amanda onde estaria o dono da loja, Amanda respondia que não sabia; Que em seguida um policial disse:
“Você esta achando que porque você é mulher eu não bato em você?”
, respondeu que não sabia, em seguida
o policial a agrediu com um tapa no rosto
; A testemunha afirma que presenciou essa cena a uma distância menor que 2 metros, que após esses fatos ficou receoso de algo acontecer com ele também;
Que em seguida Amanda foi levada para a parte de cima da loja, não sabe mensurar o tempo, e que ouvia certos barulhos que não conseguia identificar, quando Amanda desceu da parte de cima da loja, ela desceu com as mãos na barriga
; Que
os policiais subiram com a Amanda duas ou três vezes para a parte de cima da loja ficando segundo a testemunha um bom tempo
; A testemunha afirma que os policiais militares perguntaram se tinha passagem dizendo que não, em seguida ouviu “se você tiver alguma passagem vou quebrar você no pau”; Que a testemunha foi checada e não havendo passagens ouviu de um policial “sorte sua que você não tem, senão eu ia quebrar você no pau”; Que em seguida a testemunha ouviu os policiais chamando o Senhor Luiz (funcionário da loja, trabalha como “boy” da loja) de “duzentão” após checagem e visualizarem usando tornozeleira; Que em seguida a testemunha foi chamada pelo Tenente para mostrar o estoque para verificar se havia alguma irregularidade, que os policiais foram tranquilos com a testemunha; Que a testemunha disse não ter conhecimento das procedências das peças, e não tem controle desse material; Que apenas trabalha na Loja e é bem remunerado como mecânico ganha 80% do trabalho de mão de obra; Que em seguida a testemunha foi chamada mais duas vezes e que os policiais perguntavam o que sabia, sendo respondido pela testemunha não saber a procedência das peças por ter pouco tempo na loja e nem ter acesso àquele setor; Que posteriormente retornou para a parte debaixo da Loja, e que a Amanda estava do lado da testemunha,
que a Amanda perguntou se o rosto dela estava inchado sendo visto pela testemunha muito inchaço no rosto e os olhos avermelhados
; Que a testemunha permaneceu de cabeça abaixada a todo momento após esse fato,
a testemunha viu um policial ameaçando a Amanda tirando foto do rosto e do documento dela e que era pra ela esquecer os fatos que ocorreram ali
; Que a testemunha ajudou a recolher as motos, a loja foi fechada e a testemunha foi embora; Perguntado se a testemunha tinha conhecimento de que as peças encontradas no local tinham chassi adulterado; Respondeu que não tinha conhecimento; Perguntado se a testemunha presenciou a senhora Amanda sendo agredida na sua frente;
Respondeu que sim, com um tapa no rosto; Perguntado se a testemunha sabe dizer o nome do policial que deu o tapa no rosto da senhora Amanda; Respondeu que João Arruda Tenente
. Perguntado se a testemunha presenciou algum policial do sexo masculino mandando a senhora Amanda ou alguma outra mulher que estivesse no local retirar a roupa; Respondeu que não viu; Perguntado se a testemunha viu pessoas saindo da loja com a aproximação da PM no local. Respondeu que não viu pois estava na parte de trás da loja; Perguntado se além da agressão do tapa no rosto já citada pela testemunha, se presenciou algum policial militar agredir alguém no local; Respondeu que presenciou agressões verbais como “duzentão”, “ia quebrar no pau”; Perguntado se a testemunha tinha conhecimento dos materiais que foram apreendidos na Loja Americana Motos; Respondeu que apenas quando os policiais localizaram e mostraram; Perguntado qual nome do proprietário da Loja; Respondeu que conheceu como “Saci”, e que somente após esse dia que soube que se chamava Everton; Perguntado se a testemunha tinha conhecimento de que o proprietário da referida Loja já havia se envolvido em várias outras ocorrências com peças de veículos produto de roubo e furto; Respondeu que sabia por “alto” não diretamente, e que entrou para trabalhar na Oficina da Loja por acreditar que não estava vinculada ao “Saci”; Perguntado se a testemunha sabe afirmar se o “Saci” estava na loja pouco tempo antes da Polícia chegar; Respondeu que estava sim, e que ninguém sabe dizer como ele saiu, pois ninguém o viu saindo da loja; Perguntado se na sala do proprietário da Loja possui monitoramento de câmeras; Respondeu que sim, e que é possível visualizar das câmeras da sala dele quem está chegando na loja; Perguntado quantas pessoas foram conduzidas no dia do fato; Respondeu que foram duas pessoas e que posteriormente soube que o Matheus foi levado pois estava na casa do Saci desmontando uma moto e que o Matheus é funcionário fixo da Americana Motos; Que o outro conduzido foi o Senhor Luiz, mas que não sabe afirmar o motivo de fato; Perguntado se havia algum advogado pelo local; Respondeu que sim, e que não sabe afirmar o nome, mas a testemunha disse que os policiais não deixaram o advogado entrar na Loja; Perguntado se a testemunha do local em que estava ouvia gritos ou pedido de socorro; Respondeu que em nenhum momento; Perguntado se a testemunha ainda presta serviço dentro do Americana Motos; Respondeu que sim [...]”.

Interrogado, JOÃO PAULO MOURA DE ARRUDA respondeu (
cf. Id. n.º 299283895 – págs. 46-52
):

“[...] No dia dos fatos encontrava-se na função de Força Comando quando acionado através de denúncia feita pelo Senhor Cristiano Miller dos Santos o qual estaria rastreando uma motocicleta Honda de cor branca produto de furto, a localização da referida motocicleta encontrava-se no bairro Parque Cuiabá; Que no local foi encontrado o veículo sendo desmontado no exato momento em que a guarnição chegou, por um homem suspeito posteriormente identificado como Matheus; Ao ser indagado, o suspeito Matheus disse que a residência era do Senhor Ewerton que o teria contratado para fazer o desmanche do veículo, disse ainda que o senhor Ewerton é proprietário da Americana Motos e estaria em seu trabalho; O acusado informou que realizou a prisão em flagrante do suspeito Matheus e deslocou até a Americana Motos em diligências, ao se aproximar do local foi visualizada grande movimentação de funcionários e outras pessoas sem uniforme saindo do local; Entrando na Loja Americana Motos haviam poucas pessoas, e o Senhor Ewerton não se encontrava; Que o Senhor Luiz Roberto Pinto se apresentou como gerente e ao ser indagado sobre a situação da motocicleta que estava em situação de desmanche na residência do proprietário da loja, o gerente informou que não tinha conhecimento dos fatos, mas que estava autorizado à GUPM à realizar buscas pela Loja; Que ao realizar as buscas pelo local foi encontrado 1 motor de veículo com Chassi adulterado, 01 HT “copiando” a frequência da PM do 9º e 1º BPM, 01 bloqueador de Sinais e uma pistola calibre .380 não registrada com 02 carregadores e 18 munições intactas, essa pistola encontrava-se na gaveta da mesa do proprietário da loja o Senhor Ewerton; Que a Guarnição conduziu também para a Delegacia o gerente da Loja Senhor Luiz Roberto responsável pela loja no momento das apreensões, que por sua vez conforme o indiciado o Senhor Luiz Pinto possui passagem por estupro; Durante as diligências se fez presente na loja o senhor Josimar Victor Pereira OAB 198/8 se identificando como advogado do Senhor Ewerton, que visualizou e acompanhou todas as diligências, apreensões e prisões realizadas no interior da Americana Motos; Informo ainda que o referido advogado tirou foto de todo o material apreendido em seu celular pessoal; Em seguida a GUPM seguiu com os conduzidos e material apreendido para a Delegacia para providências legais; Perguntado se há algo mais a acrescentar; Respondeu que não; Perguntado se além da equipe que comandava se teve outros militares em serviço pelo local; Respondeu que sim, uma guarnição de apoio da Força Tática comandada pelo Sgt. R. Santos, Grupo de Motos do 9º Batalhão e 01 GUPM VTR 04 Rodas do 9ºBPM, tais viaturas se fizeram presentes pelo local para auxiliar nas buscas pela Loja que era muito grande, bem como auxiliar nas checagens das pessoas que estavam pelo local; Perguntado quantas pessoas estavam no interior da loja quando a GUPM do indiciado chegou; Respondeu que haviam em torno de 10 pessoas que permaneceram local, porém com o aproximação da viatura foi visualizado cerca de 06 pessoas deixando o local apressadamente; Perguntado se havia alguma mulher entre as pessoas que estavam no interior da Loja; Respondeu que sim e encontrava-se exaltada porém nenhum policial que estava local manteve contato ou fez busca pessoal nela, pois não havia nenhuma policial feminina na loja; Perguntado se o indiciado ameaçou ou agrediu a mulher que estava pelo local que possui o nome de Amanda; Respondeu que não, em nenhum momento, informo ainda que os dois conduzidos em flagrante foram levados sem lesões para a Delegacia, conforme consta no Boletim de Ocorrência; Perguntado se o indiciado em algum momento constrangeu a senhora Amanda; Respondeu que não, que o único momento que teve contato com a senhora Amanda foi indiretamente ao determinar que todos os presentes sentassem para aguardarem as buscas no interior da loja, que ressalta ainda que todo o tempo o advogado Senhor Josimar estava junto com o indiciado acompanhando as ações. Perguntado se o indiciado conhece algum dos envolvidos na ocorrência anterior ao fato que gerou a portaria; Respondeu que não conhece pessoalmente nenhum dos envolvidos, mas que a Loja Americana Motos possui várias denúncias referentes à prática de ilícitos envolvendo veículos roubados e furtados e o dono, Senhor Ewerton possui vários boletins de ocorrências (BO Nº2014.179885, BO Nº2020.51067, BO Nº2020 25475, BO Nº2020.87006) registrados com a Natureza de Recepção, conforme fis. Juntados nesse processo a pedido do indiciado [...]”.

Durante a fase instrutória, foram colhidos os depoimentos da vítima, AMANDA CUMINOTI DE LIMA; dos colegas de trabalho, JOÃO HENRIQUE FRANCO DA SILVA e ALLAN DOUGLAS RODRIGUES LEITE; bem como dos policiais militares, ERICKSON CRIVILEY JOSÉ DA SILVA, RODRIGO VENICIUS DUARTE DE FRANÇA e HUDSON EDWARD PINHEIRO, encerrando-se o ato com o interrogatório do acusado, JOÃO PAULO MOURA DE ARRUDA.

Na ocasião, AMANDA CUMINOTI DE LIMA ratificou integralmente o teor de suas declarações prestadas na fase de inquérito policial, narrando que, no dia dos fatos, policiais militares ingressaram em seu local de trabalho e, de imediato, ordenaram que funcionários e clientes se dispusessem em fila. Por encontrar-se em uma das extremidades, próxima à porta de acesso à oficina, foi subitamente puxada por um dos milicianos, JOÃO PAULO MOURA DE ARRUDA, ora acusado, o qual, sem qualquer justificativa, ainda lhe desferiu um forte tapa no rosto.

Conduzida posteriormente ao pavimento superior do imóvel, a vítima permaneceu sob custódia rigorosa durante um extenso período, vigiada por um policial armado que se mantinha à porta com a arma direcionada à sua cabeça, enquanto o réu a interpelava de forma agressiva, buscando extrair informações acerca do paradeiro do proprietário do estabelecimento comercial.

A cada resposta negativa
–
uma vez que ignorava por completo a localização do empregador
–,
o acusado insistia em pressioná-la com perguntas ainda mais incisivas, aumentando progressivamente a violência, até submetê-la a pancadas de cassetete na cabeça, golpes no rosto e chutes contra o abdômen, o tórax e as costas. Não satisfeito, ameaçou despi-la e expô-la nua no pavimento inferior, com o claro propósito de humilhá-la publicamente e forçá-la a revelar informações que ela reiterava não possuir. Apesar das inúmeras súplicas pelo fim da violência, o agressor permaneceu impassível, cessando as agressões apenas com a chegada do advogado da empresa, momento em que passou a dirigir-lhe apenas intimidações verbais, exigindo seu silêncio quanto aos fatos ocorridos.

Tal depoimento encontrou pleno respaldo nos relatos prestados por seus colegas de trabalho, JOÃO HENRIQUE FRANCO DA SILVA e ALLAN DOUGLAS RODRIGUES LEITE, os quais afirmaram que, embora tenham testemunhado apenas o instante em que a vítima recebeu um violento tapa logo no início da abordagem policial,
enquanto ainda estavam no andar inferior, perceberam que, ao retornar do outro pavimento, ela estava visivelmente abalada, chorando, com o rosto avermelhado e em estado de forte perturbação emocional
. Acrescentaram, ainda, que, nos dias subsequentes, foi possível constatar a presença de múltiplos hematomas distribuídos por todo o seu corpo
–
traumas relevantes, ainda que menos profundos do que os impactos psicológicos nela evidenciados.

Os policiais militares, ERICKSON CRIVILEY JOSÉ DA SILVA, RODRIGO VENICIUS DUARTE DE FRANÇA e HUDSON EDWARD PINHEIRO, declararam que, em momento algum, a vítima foi alvo de agressões ou ameaças por parte do acusado. Reconheceram que, de fato, ela demonstrava bastante nervosismo, o que atribuíram às circunstâncias inerentes à própria abordagem policial, procedimento acompanhado, aliás, do início ao fim, pelo advogado da empresa.

Em relação às imputações, alegaram nutrir a fundada suspeita de que a vítima vem sendo compelida, por influência da organização criminosa, a atribuir injustamente os fatos ao acusado, ressaltando, ainda, que o proprietário da oficina, ligado a uma facção, teria apresentado a denúncia de tortura como expediente para inibir e deslegitimar a atuação policial.

Não foi outro o teor da negativa de autoria apresentada pelo réu, que afirmou não ter praticado, de forma direta, qualquer ato de agressão física ou psicológica contra a vítima, reconhecendo, entretanto, que, diante da tentativa de fuga de determinadas pessoas, a guarnição viu-se obrigada a empregar força moderada no ato de contenção, circunstância que, a seu ver, pode explicar as lesões posteriormente constatadas.

A propósito, o exame de corpo de delito revelou
–
ao revés
–
que a vítima sofreu lesões “
compatíveis com o histórico
e que, pela multiplicidade e localização, indicam
ânimo cruel e brutal do agente
”, destacando-se, entre elas, equimoses com tonalidades entre azul e púrpura em regiões sensíveis, como as orbitárias, mamária e deltoideana direitas, além do flanco e das áreas do ouvido direito. Verificaram-se, ainda, erosões na mucosa dos lábios, com exposição do córion cruento, o que sugere impacto direto e intencional. No couro cabeludo, especificamente na região parietal posterior direita, foi identificada uma bossa linfática com cerca de quatro centímetros de diâmetro; nos cotovelos e na mão direita, escoriações paralelas indicam, por sua disposição, sinais de arrasto.

Diante disso, finda a instrução processual, o acusado restou condenado à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime de tortura. Tal desfecho, como visto, gerou irresignação por parte da defesa, que interpôs o presente recurso buscando sua absolvição, argumentando, dentre outros pontos, que a condenação “
foi baseada apenas na palavra da vítima, pessoa de confiança de um faccionado, e num laudo pericial feito quase seis horas depois da abordagem, sem qualquer prova testemunhal convincente ou outro documento idôneo que corrobore a sua versão
”.

No entanto, razão não lhe assiste.

A materialidade restou suficientemente demonstrada pela portaria de instauração do inquérito policial militar (cf. Id. n.º 299283894 – págs. 2-9), boletim de ocorrência (cf. Id. n.º 299283894 – págs. 15-18), laudo de exame de corpo de delito (cf. Id. n.º 299283894 – págs. 25-35), termos de inquirição de testemunhas (cf. Id. n.º 299283894 – págs. 42-135), relatório conclusivo do inquérito policial militar (cf. Id. n.º 299283896 – págs. 138-147), registros fotográficos das lesões (cf. Id. n.º 299283897 – 299284353), entre outros elementos.

A autoria, igualmente, é inconteste.

Conforme previamente consignado, a vítima apresentou relatos minuciosos e consistentes acerca dos fatos, nos quais descreveu uma série de constrangimentos a que foi submetida durante a abordagem policial, as reiteradas agressões físicas que suportou e, em suma, todo o ambiente de coação instaurado pelo acusado, que visava extrair dela informações que insistentemente afirmava desconhecer. Essa narrativa, reproduzida uniformemente em diversas ocasiões – Delegacia de Polícia, Departamento de Justiça e Disciplina, Batalhão da Polícia Militar e em juízo –, restou corroborada tanto pelo laudo pericial, que confirmou a existência de lesões condizentes com a narrativa, quanto pelos testemunhos dos outros funcionários da empresa.

A negativa de autoria, por outro lado, restou isolada nos autos, sem que o acusado trouxesse – além de argumentos frágeis voltados à desqualificação do depoimento da vítima e de testemunhos, não raras vezes evasivos e inconsistentes, de seus colegas de corporação – qualquer elemento capaz de desvinculá-lo dos fatos que lhe foram imputados na denúncia.

Diante da inequívoca convergência entre os relatos firmes e coerentes da vítima e os demais elementos constantes dos autos – especialmente o laudo pericial que atesta as lesões sofridas –, aliada ao próprio histórico do acusado (cf. Id. n.º 299284356), que já figura como parte em outros feitos envolvendo crimes militares, homicídios, lesões corporais, abuso de autoridade e tortura, torna-se insustentável a pretensão absolutória deduzida no presente apelo.

À luz do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025